Tribunal: TJSP
Processo: 1016211-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória por danos materiais e morais. Alegação da parte autora de erro de diagnóstico pelo réu, resultando em retirada do intestino grosso. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Desacolhimento. Opção cirúrgica de retirada do intestino grosso amparada pela literatura médica e condizente com o quadro clínico do qual sofria a parte autora por mais de dez

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória por danos materiais e morais. Alegação da parte autora de erro de diagnóstico pelo réu, resultando em retirada do intestino grosso. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Desacolhimento. Opção cirúrgica de retirada do intestino grosso amparada pela literatura médica e condizente com o quadro clínico do qual sofria a parte autora por mais de dez anos, sem sucesso com outros tratamentos. Consequências advindas da retirada daquele órgão que se caracterizam como comuns em situações análogas e dependem da resposta do organismo próprio paciente. Ausência de falha na prestação do serviço. Perícia judicial conclusiva sobre a inexistência de qualquer irregularidade no tratamento médico ofertado pelo réu. Prova testemunhal dispensável no caso, diante do caráter técnico da análise da conduta do réu, sendo suficiente, para tanto, a perícia realizada nestes autos. Transtornos vivenciados pela autora, que seriam objeto da prova testemunhal, que são, em verdade, incontestáveis, porém, não constituem erro de diagnóstico ou tratamento pelo requerido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016211-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DULCINÉIA
APARECIDA LIMA, é apelado NELSON DE SOUZA LIBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Voto n. 35.545.
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100.
Apelante/Autora: Dulcinéia Aparecida Lima.
Apelado/Réu: Nelson de Souza Liboni.
Origem: 36o Vara Cível do Foro Central.
Juiz(a) Dr(a). Swarai Cervone de Oliveira.
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória por danos materiais e morais.
Alegação da parte autora de erro de diagnóstico pelo réu,
resultando em retirada do intestino grosso. Insurgência da autora
contra sentença de improcedência. Desacolhimento. Opção
cirúrgica de retirada do intestino grosso amparada pela literatura
médica e condizente com o quadro clínico do qual sofria a parte
autora por mais de dez anos, sem sucesso com outros tratamentos.
Consequências advindas da retirada daquele órgão que se
caracterizam como comuns em situações análogas e dependem da
resposta do organismo próprio paciente. Ausência de falha na
prestação do serviço. Perícia judicial conclusiva sobre a
inexistência de qualquer irregularidade no tratamento médico
ofertado pelo réu. Prova testemunhal dispensável no caso, diante
do caráter técnico da análise da conduta do réu, sendo suficiente,
para tanto, a perícia realizada nestes autos. Transtornos
vivenciados pela autora, que seriam objeto da prova testemunhal,
que são, em verdade, incontestáveis, porém, não constituem erro
de diagnóstico ou tratamento pelo requerido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 537/539 que julgou improcedente o pedido formulado pela
autora, condenando-a ao pagamento das custas e das despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Opostos embargos de declaração (fls. 544/546), os
quais, porém, foram rejeitados (fls. 554).
Insurge-se a parte autora (fls. 557/570), destacando,
de início, cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova testemunhal,
por ela, pleiteada para a comprovação das consequências advindas da retirada
do intestino grosso, bem como os tratamentos a que se submete desde então, a
incorreção do procedimento adotado pelo réu e para delimitar a extensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
3
danos causados. Entende, ainda, que a perícia é insuficiente e inconclusiva
para demonstração do erro médico e das sequelas físicas e psíquicas advindas
da equivocada indicação da cirurgia de retirada do intestino grosso. Pleiteia a
anulação da r. sentença para a adequada instrução probatória.
No mérito, assevera que o laudo pericial mereceu
impugnação, na medida em que as conclusões se pautam em doença distinta
da que acomete a apelante, pois toda a discussão do laudo pericial e os artigos
que o acompanham versam sobre Obstipação Crônica (K59.0), enquanto que a
doença que acomete a apelante, e que fora agravada pela cirurgia realizada, é a
Síndrome de Intestino Irritável (K58). Afirma, ainda, que os esclarecimentos
deixam claro que todo sofrimento infligido à periciada decorreu de uma cirurgia
que não tinha indicação para sua doença. Por isso, conclui que a cirurgia, no
caso, era desnecessária ao quadro clínico. Aduz, também, que a boa diligência
médica deveria ter ocorrido durante o processo decisório de realização de uma
colectomia total em paciente com Síndrome de Intestino Irritável. Entende que a
maior prova da conduta lesiva está no exame de colonoscopia, que aponta a
existência de um intestino grosso endoscopicamente normal, bem como sem
tumores, divertículos ou pólipos. Afirma que para o quadro clínico apresentado, a
indicação seria a simples retirada do cólon sigmóide e não retirada integral do
órgão. Indica que existente nexo causal no caso e, ainda, detalha os gastos
advindos do procedimento e os danos extrapatrimoniais, por ela, sofridos.
Requer o provimento do recurso para anulação da r.
sentença, determinando-se o retorno dos autos ao i. Juízo da origem, para que
nova sentença seja proferida, após regular instrução. Subsidiariamente, requer a
reforma da sentença, para que seja julgada integralmente procedente a ação,
condenando-se o apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais e
pelos danos materiais, quantificados no valor de R$ 114.091,84, e, ainda, que
sejam julgados procedentes os demais danos materiais, a serem apurados em
fase de liquidação de sentença.
Contrarrazões (fls. 576/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
A autora, em sua inicial, afirmou, em síntese, que “a
retirada do intestino grosso deflagrou terríveis consequências físicas e
psíquicas, prejudicando sua qualidade de vida e dando causa a inúmeros
exames e consultas médicas para a reparação dos problemas advindos da
equivocada e desnecessária retirada de um órgão” (fls. 02).
E, diante de tais fatos, pretendeu responsabilização do
médico réu por danos materiais e morais (fls. 15/16).
Pois bem.
De início, afasta-se a preliminar suscitada pela ora
apelante de cerceamento de defesa.
Isso pois, o Novo Código de Processo Civil admite a
apreciação antecipada da demanda sempre que o Magistrado, destinatário das
provas, apreender que os fatos se encontram suficientemente demonstrados,
restando a análise, apenas, do direito propriamente dito.
E, no caso, bem agiu o i. Juízo a quo ao julgar o feito
com base na prova pericial e nos documentos colacionados pelas partes aos
autos, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual.
Até porque, na hipótese destes autos, a produção de
prova oral em nada influenciaria na análise da culpa do médico réu, tal qual se
verá quando da análise do mérito em especial, porque tal prova se daria com o
intuito de comprovar consequências advindas da retirada do intestino grosso,
bem como os tratamentos a que a apelante se submete desde então, do que,
contudo, não se duvida, não sendo apenas suficientes para que se reconheça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
5
qualquer falha no atendimento prestado pelo réu.
E o art. 370, parágrafo único, do Diploma Processual
impõe ao Juiz o poder-dever de indeferir as diligências que entenda inúteis ou
protelatórias, tal qual seria uma audiência de instrução no caso.
Não há, ao contrário do entendido pela ora apelante,
qualquer controvérsia no caso dos autos cuja correta apreensão pelo Julgador
dependa de produção de prova oral. Esta demanda, em verdade, é calcada em
questões de conteúdo jurídico e técnico, sendo, pois, de análise precípua de
documentos e da perícia médica, tal qual ocorreu no MM. Juízo a quo.
Ainda, o Juízo de origem indicou adequadamente os
motivos que formaram seu convencimento, analisando de forma precisa grande
parte das questões relevantes e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Lembra-se, a propósito, que o Juízo não
está obrigado a responder a toda e a qualquer indagação das partes, mas sim
àquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”,
consoante estabelece claramente o artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil.
Cabe ressaltar, ainda, que a adoção de fundamentos
contrários aos preconizados pela autora não constitui falha de fundamentação a
ensejar nulidade da r. sentença recorrida.
Não há como falar, pois, em cerceamento de defesa
ou, ainda, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária, apenas pelo fato de
a sentença ter decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.
Cerceamento, pois, não há.
No mérito, respeitadas as alegações da recorrente,
não é o caso de se reconhecer a culpa do médico réu no tratamento, a ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
6
ofertado, senão vejamos.
É necessário distinguir, em um primeiro momento, a
responsabilidade civil do médico, a qual é de natureza subjetiva e depende
da existência de culpa ou dolo na ação ou na omissão, conforme previsão do §
4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
É cediço que o médico não se compromete a curar o
enfermo, mas a proceder de acordo com as regras, os recursos e métodos da
profissão, razão pela qual, para que haja responsabilização, deve-se apurar se o
profissional agiu com culpa, a teor do estatuído no artigo 951 do Código Civil.
Deste modo, tratando-se de suposto erro médico

diante da ausência de diagnóstico adequado e indicação de cirurgia de retirada
do intestino grosso, tida como desnecessária pela autora -, situação que não
envolve necessariamente um defeito do serviço hospitalar propriamente dito, é de
rigor a demonstração da culpa ou dolo do profissional da saúde envolvido no
tratamento da autora.
Sobre tal tema, destaca-se que “a responsabilidade
médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre do
mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico.
Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que o resultado funesto
do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do
médico. O Código do Consumidor manteve neste ponto a mesma disciplina do
art. 1.545 do Código Civil de 1916, que corresponde ao art. 951 do Código de
2002. Embora seja o médico um prestador de serviços, o Código de Defesa do
Consumidor, no § 4o do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de
responsabilidade objetiva” (cf. Sergio Cavalieri, Programa de Responsabilidade
Civil, Atlas: São Paulo, 10a ed., p. 404).
E, incorrendo um médico em falha na prestação dos
serviços incluindo-se o dever de informação - e na quebra da expectativa do
paciente, estará caracterizada sua culpa. Afinal, tal comportamento impediria a
vítima de obter um tratamento adequado ao mal que lhe afligiria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
7
Os males vivenciados atualmente pela parte autora
como grande quantidade de evacuações diárias, fissuras e dermatite perianal
são inegáveis, não se olvidando que decorrem da cirurgia de retirada total do
intestino grosso.
Entretanto, embora lastimável o infortúnio da autora,
realizada a prova pericial (fls. 402/470) e a sua complementação (fls. 495/496),
atestou-se que “após tratamentos clínicos com duração de ao menos 10 anos,
como no caso em questão, alguns especialistas propõe o tratamento cirúrgico
com a retirada parcial ou total do intestino grosso. A retirada parcial ou total do
intestino grosso, incluindo-se o sigmoide, provoca via de regra o aumento
do número de evacuações diárias pelo paciente podendo o número de
evacuações permanecer em elevado número. Há de se observar que o
tratamento cirúrgico não é garantia de resolução total dos casos” (fls. 407).
Destacou-se que a cirurgia fora indicada diante da
recidiva dos sintomas de obstipação intestinal, não tendo os tratamentos de 10
anos obtido êxito. Asseverou-se, ademais, que “o resultado de tal intervenção
varia de paciente para paciente” e que aumento da frequência de evacuação se
deve a colectomia realizada (fls. 408), nexo causal este que, por si só, como
anteriormente indicado, não resulta em responsabilização do réu, devendo ser
comprovado que o médico réu agiu com culpa, na modalidade de imprudência,
imperícia ou negligência, o que, todavia, não ocorreu.
O i. expert destacou que o tratamento cirúrgico nos
casos de obstipação crônica é previsto na literatura médica (fls. 410) e que a
alternativa cirúrgica fora discutida e esclarecida à requerente e ao seu marido
(fl. 411). Ademais, demonstrou que não havia contraindicação ao tratamento no
caso clínico da autora (fls. 411).
E, ainda que a apelante indique que o laudo não se
baseou na doença, por ela, apresentada Síndrome do Intestino Irritável -, é
crível que o seu quadro clínico indicava, por anos, reincidência de obstipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
8
crônica, a qual sim fora objeto de tentativa de resolução através da cirurgia de
retirada total do intestino grosso.
Ademais, como destacado durante todo trâmite dos
autos, o quadro clínico da parte apelante mostra-se, deveras, complexo, com a
realização de tratamentos para refluxo gastresofágico, em meados de 2002, de
estufamento abdominal, com quadros de diarreia alternados com a constipação
crônica, a partir dos anos de 2004 e 2005, dolico colón esquerdo, tratamentos
que, por todos esses anos, não surtiram efeito, resultando, como ultima ratio, em
uma cirurgia de retirada total do intestino grosso.
O que se pode inferir da análise da situação da ora
recorrente, dos documentos colacionados aos autos e da perícia médica é que,
embora a cirurgia de retirada total do intestino grosso não tenha sido exitosa no
sentido de proporcionar à parte autora remissão total de seus sintomas, era o
procedimento indicado naquela oportunidade, diante do quadro de mais de dez
anos sofrido pela apelante, não se podendo cogitar qualquer culpa do médico
réu.
Em casos semelhantes, este Eg. Tribunal decidiu:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO.
Relato fático sustentado na petição inicial indicando a
caracterização de erro médico perpetrado por médico
obstetra. Autora submetida ao parto tipo cesárea que passa a
sofrer com oclusão intestinal, culminando com posterior
laparatomia, de graves consequências materiais e morais.
Imputação de responsabilidade solidária e objetiva ao hospital
e ao plano de saúde. Sentença de improcedência dos pedidos na
origem. Recurso de Apelação da autora. Preliminar recursal.
Agravo retido tirado por ocasião do indeferimento da oitiva de
testemunhas que não é reiterado de maneira expressa pela autora
quando da interposição de seu apelo. Recurso, portanto, não
conhecido. Mérito recursal. Prova pericial médica, produzida sob o
crivo do contraditório, concluindo que após o parto a autora
apresentara quadro de aderência de alças intestinais e oclusão
intestinal (intestino delgado), o que restara desfeito, satisfatoriamente, por intervenção cirúrgica. Nova cirurgia,
realizada meses depois, com vistas à ressecção total do cólon
(intestino grosso) em contexto que não guardava nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
9
causalidade com o parto ou com a primeira cirurgia. Prova técnica
que merece ser prestigiada ante a ausência de outros
elementos de convicção aptos para infirma-la. Inexistência de
prova de atuação médica eivada de qualquer modalidade de
culpa, impossibilitando a deflagração de responsabilidade
civil nos moldes anunciados na exordial. Sentença de
improcedência dos pedidos que atribui correta solução à lide.
Recurso de Apelação da autora não provido. (TJSP. Apelação
Cível 0001171-26.2012.8.26.0566; Relator (a): Alexandre Bucci;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/03/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Morais e materiais -
Alegação de erro médico - Realização de procedimento
cirúrgico eletivo para a retirada de útero - Complicações do
primeiro ato cirúrgico que levaram a uma segunda cirurgia
corretiva para conter processo infeccioso - Após um ano e
quatro meses nova cirurgia para desobstrução do intestino
grosso - Perícia judicial conclusiva - Procedimentos médicos
que se mostraram adequados à boa medicina - Ausência de
erro ou desrespeito na conduta por parte dos prepostos do
Hospital - Inexistência de culpa ou dolo - Recurso desprovido.
(TJSP. Apelação Cível 9101935-86.2007.8.26.0000; Relator (a):
Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 31/08/2010).
No mais, não há qualquer prova ou indicação de que
outro procedimento seria mais adequado para o caso da autora, rememorando-se
que fora submetida, por anos, ao tratamento medicamentoso, com indicação de
melhorias nos hábitos de vida, os quais não surtiram o efeito esperado.
E, comprovado que o réu agiu de maneira adequada
ao caso da autora, não há que se falar em responsabilidade por erro, pelo que
inexiste dever de indenização.
Assim, por todos os ângulos que se analisem fatos e
os fundamentos jurídicos aplicáveis ao tema, a solução adotada pela sentença
recorrida mostra-se irretocável.
No que tange aos honorários sucumbenciais, cabível a
sua majoração para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016211-32.2016.8.26.0100 -Voto no
10
§§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator